Tribunal: TJBA
Processo: 8077212-09.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077212-09.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VAGNER JESUS SILVA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JEFFERSON MESSIAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. ARTIGOS 64 E 65 DO CPC/2015. SÚMULA 33 DO STJ. SEDE DA PESSOA JURÍDICA. ARTIGO 53, III, "A", DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
VAGNER JESUS SILVA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Salvador que, de ofício, declarou sua incompetência territorial para processar e julgar ação de obrigação de fazer movida em desfavor da
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
, determinando a remessa dos autos para a Comarca de Vitória da Conquista/BA. O juízo fundamentou sua decisão no artigo 53, inciso III, alínea "d", do CPC/2015, relativo ao foro do local onde a obrigação deve ser cumprida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da declaração de ofício de incompetência territorial pelo juízo de primeiro grau, considerando as disposições dos artigos 64 e 65 do CPC/2015 sobre competência relativa, a Súmula 33 do STJ e a regra de competência do foro da sede da pessoa jurídica prevista no artigo 53, inciso III, alínea "a", do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O Código de Processo Civil de 2015, em seus artigos 64 e 65, estabelece que a incompetência relativa deve ser alegada como questão preliminar de contestação, prorrogando-se caso não seja arguida em tempo oportuno pelo réu.

3.2. O artigo 337, §5º, do CPC/2015 expressamente excepciona a incompetência relativa das matérias que o juiz pode conhecer de ofício
.

3.3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento na Súmula 33
de que
"
A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício
"
.

3.4. O artigo 53, inciso III, alínea "a", do CPC estabelece como competente o foro da sede da pessoa jurídica para as ações em que for ré, sendo incontroverso que a sede da EMBASA está situada em Salvador/BA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. A incompetência territorial, por ser relativa, não pode ser declarada de ofício pelo juiz, devendo ser alegada como questão preliminar de contestação pelo réu, conforme disposto nos artigos 64 e 65 do CPC/2015 e Súmula 33 do STJ.

2. Em se tratando de ação em que figura como ré pessoa jurídica, é competente o foro da sede, nos termos do artigo 53, inciso III, alínea "a", do CPC/2015.

3. O artigo 337, §5º, do CPC/2015 veda expressamente o conhecimento de ofício da incompetência relativa.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 64, art. 65, art. 337, §5º, e art. 53, III, "a" e "d", do CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8195612-76.2024.8.05.0001, em que figura como agravante
VAGNER JESUS SILVA
e como agravada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora